Tribunal: TJBA
Processo: 0018646-85.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018646-85.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELEOMAR MOREIRA DIAS BARBOSA

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

O Apelante, propôs a execução de multa por descumprimento de obrigação de entrega de coisa, constituída liminarmente nos autos e não desconstituída expressamente em sentença ou no acórdão que a reformou parcialmente.

Insurge-se o Apelante contra a sentença supracitada que extinguiu a execução de multa por descumprimento de determinação judicial na forma do art. 924, II do CPC, ou seja que a obrigação haveria sido satisfeita.

A consequência da regularidade contratual reconhecida em sentença, é o seu cumprimento, tendo uma das partes demonstrado que o fez, enquanto a outra não, a conclusão do juízo
a quo
de que houve a satisfação da obrigação, mostra-se em desacordo com as provas dos autos.

A motivação defeituosa equipara-se a ausência de motivação, atraindo a nulidade da decisão judicial.

SENTENÇA ANULADA, RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

0018646-85.2009.8.05.0080
, em que é Apelante,
MARCELO RODRIGUES DE SOUZA
e Apelado,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

no sentido de

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA